Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-52.2024.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600364-52.2024.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600364-52.2024.6.16.0025 que julgou procedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, e declarou a nulidade da candidatura de Mikaeli Aparecida Sanches Alves, reconhecendo-
a como fictícia, utilizada para burlar a cota de gênero e a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Avante, determinando a nulidade de todos os
votos atribuídos ao partido, a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a
redistribuição das cadeiras conforme o art. 224 do Código Eleitoral. Declarou a inelegibilidade de
Mikaeli Aparecida Sanches Alves e Luciano de Morais pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento
no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, por contribuírem ativamente para a fraude à
cota de gênero. Assim, preenchidos os requisitos legais do artigo 311, IV, do CPC, e somando-se
os seguintes elementos: a) a documentação juntada ao feito; b) a prolação de sentença de
procedência; c) a posição firmada por maioria pelo TRE-PR em julgamento do Recurso Eleitoral na
Representação 0600363-67.2024.6.16.0025 que corroborou as conclusões deste Magistrado em
caso similar quanto à cassação do DRAP e reconhecimento de fraude à cota de gênero, com
divergência tão somente em relação à questão de inelegibilidade da candidata; d) a proximidade da
data prevista para diplomação dos eleitos, às 10h do dia 29/11/2024; tenho que é caso de conceder
a tutela de evidência pleiteada na exordial pelo Ministério Público, para fins de determinar a
imediata recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, ante cassação do DRAP do partido
investigado (Avante). Ademais, por coerência, e tendo em conta que eventual recurso contra a
decisão do TRE-PR nos autos de nº 0600363-67.2024.6.16.0025, em que julguei procedente
representação similar quanto às pessoas de Luciana Binelli Faria, PRD e Rafael Franklin De Morais
e se tem maioria formada pelo provimento, não tem efeito suspensivo, a recontagem deve ter em
conta, igualmente, o cenário de cassação dos votos auferidos pelo Partido Renovação Democrática
(PRD), ante a cassação do DRAP também naqueles autos. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra Mikaeli Aparecida Sanches Alves, Luciano
de Morais e o Partido Avante, na qual se alega fraude à cota de gênero nas eleições municipais de
2024, em afronta ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. O Ministério Público sustentou que a
candidatura de Mikaeli Aparecida Sanches Alves foi fictícia, utilizada exclusivamente para atender
formalmente o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, sem a intenção de
participação efetiva no processo eleitoral. Requereu, assim, a cassação do DRAP do Partido
Avante, a nulidade dos votos do partido, a redistribuição das cadeiras e a declaração de
inelegibilidade dos envolvidos por 8 anos. Ainda, disse pelo pleito de tutela de evidência). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
AVANTE - CAMBARA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
MURILO ROMANINI LEITE (ADVOGADO)
MARCIO ANTONIO GUSMAO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44227531
29/11/2024
15:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44227531 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.637

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600364-
52.2024.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AVANTE - CAMBARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: MURILO ROMANINI LEITE - OAB/PR56289
ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GUSMAO - OAB/PR38070
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA DE GÊNERO. CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
promovida pelo Ministério Público Eleitoral
em face da Comissão Provisória do Partido
Avante de Cambará/PR e de candidatos,
incluindo Mikaelli Aparecida Sanches Alves,
por fraude à cota de gênero, com pedido de
cassação do DRAP, nulidade dos votos e
inelegibilidade dos responsáveis.
2. Sentença de primeiro grau julgou
procedente a ação, declarando fictícia a
candidatura de Mikaelli Aparecida Sanches
Alves, cassando o DRAP do partido e
determinando
a
retotalização
dos
quocientes eleitoral e partidário. Impôs
inelegibilidade aos investigados pelo prazo

Num. 44227531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
de 8 anos.
3. Recurso eleitoral interposto pelo partido e
candidatos, sustentando cerceamento de
defesa, ausência de má-fé e de elementos
caracterizadores da fraude.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa
pela ausência de oitiva da candidata
investigada;
(ii) saber se a candidatura fictícia
configura fraude à cota de gênero;
(iii) saber se as sanções impostas são
compatíveis com os fatos apurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O rito da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, normatizado pelo art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, não prevê oitiva
obrigatória das partes, salvo por iniciativa
voluntária, conforme jurisprudência pacífica
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
6.
A renúncia tácita à candidatura, evidenciada por ausência de votos,
prestação de contas sem movimentação
relevante
e
inexistência
de
atos
de
campanha, configura fraude à cota de
gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97 e da Súmula 73 do TSE.
7. A conduta da investigada e a omissão do
dirigente partidário violam os princípios de
transparência e boa-fé, legitimando as
sanções de cassação do DRAP, nulidade
dos votos e inelegibilidade previstas no art.
22, inciso XIV, da Lei Complementar nº
64/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que

Num. 44227531 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
reconheceu a fraude à cota de gênero,
cassou o DRAP do Partido Avante e
determinou a nulidade dos votos e a
inelegibilidade dos investigados.
9. Tese de julgamento: "A ausência de atos
efetivos de campanha, votação zerada e
prestação de contas sem movimentação
financeira configuram fraude à cota de
gênero, ensejando a cassação do DRAP, a
nulidade dos votos e a inelegibilidade dos
responsáveis, independentemente de prova
de
má-fé
ou
anuência
dos
demais
candidatos."
### Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.
- Lei Complementar nº 64/90, art. 22, inciso
XIV.
- Código de Processo Civil, arts. 370,
parágrafo único, e 385.
### Jurisprudência relevante citada
- TSE, Súmula nº 73.
- TSE, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 060177905, Min. Luis Felipe
Salomão.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 19392,
Min. Jorge Mussi.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/11/2024

Num. 44227531 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Provisória do Partido Avante de Cambará,
com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da sentença da 25ª Zona Eleitoral de Cambará
que condenou os Recorrentes por fraude à cota de gênero e determinou a imediata retotalização
dos votos.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ingressou com uma Ação de Investigação Judicial
Eleitoral por fraude à cota de gênero c/c tutela de evidência em desfavor de Mikaeli Aparecida
Sanches Alves, Comissão Provisória Municipal do Partido AVANTE de Cambará e Luciano de
Morais, alegando que a investigada Mikaeli Aparecida Sanches Alves foi candidata a vereadora
nas últimas eleições (06/10/2024) pelo Partido investigado (Avante), conforme DRAP sob nº.
0600132- 40.2024.6.16.0025, que teve seu registro deferido nos autos de RCC sob nº. 0600136-
77.2024.6.16.0025.
O Ministério Público Eleitoral defende que no exercício de seu mister fiscalizatório, identificou
que a investigada Mikaeli Aparecida Sanches Alves não concorreu de fato na Eleição de 2024,
sendo uma candidatura fictícia e, assim, fraudulenta por desrespeito à cota de gênero, pois não
obteve nenhum voto, conforme pode ser verificado pelo resultado da votação.
Asseverou que a candidata Mikaeli Aparecida Sanches Alves não realizou campanha eleitoral,
sequer abriu conta bancária, e não compareceu para votar, ainda que fosse para si própria, pois
configurava como candidata à vereadora, pois teve a votação zerada; o que demonstra que,
realmente, sua candidatura foi fictícia, ou seja, apresentada apenas para preencher a cota de
gênero e, com isso, possibilitar a participação do partido e dos demais candidatos que o
integraram, o que se configura em prática perniciosa e ilegal.
Alegou que quanto à prestação de contas, destacou que a prestação da candidata, que se
encontra nos autos sob nº. 0600205-12.2024.6.16.0025, em anexo, não tem nenhuma
movimentação financeira relevante. Além disso, apontou que dentre todos os candidatos
apontados do Partido Avante (José Carlos Batista, Nelson de Paula, Luiz Alberto Marques de
Oliveira, Ruan Bonifacio Silveiro da Silva e Zilda de Lima), apenas a investigada Mikaeli
Aparecida Sanches Alves não realizou a abertura de nenhuma conta bancária.
Requereu a instauração de ação de investigação judicial eleitoral, a procedência da
representação para que, com a tutela de evidência:

- ocorra a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) do partido

Num. 44227531 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
investigado (Avante), abrangendo todas as candidaturas dele, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência dos mesmos;
- a nulidade dos votos obtidos pelo partido investigado (Avante), de todos seus candidatos a
vereador, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral),
inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral; e
- a inelegibilidade da investigada (Mikaeli Aparecida Sanches Alves), bem como do Presidente do
Partido Avante, Luciano de Morais, também investigado, por ser o responsável pelo aludido
partido político e, ainda, por ter sido o subscritor do DRAP (Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários), que possibilitou a candidatura de Mikaeli Aparecida Sanches Alves, anuindo,
assim, com a fraude desta candidatura fictícia, ambos pelo prazo de 8 (oito) anos, subsequentes
à eleição passada, a teor do contido no inciso XIV do art. 22, da Lei Complementar nº. 64/1990.

Na contestação (id. 44213004), a candidata afirmou que encontrou sérias dificuldades de em
função de seu recém nascido ter sido acometido por várias situações de saúde, e diante disso,
não conseguiu realizar devidamente seus atos de campanha. Sustentou que, por essa razão,
desistiu da candidatura de forma tácita e consequentemente, não houve conhecimento de tal
atitude pelo partido e por essa razão a Investigada não efetivou qualquer gasto eleitoral, e
consequentemente afetando suas prestações de contas.
Defendeu que a existência das características, requisitos e elementos estabelecidos na Súmula
73 emitida pelo TSE não pode ter aplicabilidade imediata no presente caso, pois o fato de não ter
sido realizado ato de campanha, propaganda, gastos eleitorais, prestação de contas zerada e
ausência de votos, não podem ser considerados no presente caso concreto, tendo em vista, que
a ausências de todos esses elementos na campanha da candidata se deu em função de seu
estado de saúde.
Ainda, asseverou que a candidata não teve tempo hábil para que fossem efetivados todos os
elementos acima descritos, em função da desistência não informada ou homologado pelo juízo
eleitoral.
Requereu, ao final, a) seja mantido o deferimento do DRAP do AVANTE e registros de
candidaturas de todos os candidatos pelo partido e consequentemente a não alteração do
quociente eleitoral, bem como da retotalização do resultado b) Seja indeferido o pedido de
declaração de inelegibilidade dos Investigados por 8 anos c) r a oitiva do depoimento pessoal dos
Investigados.
Na sentença (id. 44213014), o MM. Juiz da 25ª Zona Eleitoral de Cambará concedeu a tutela de
evidência pleiteada pelo Ministério Público, para fins de determinar a imediata recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário, ante cassação do DRAP do partido investigado (Avante).
Contra essa decisão foi interposto o presente recurso (id. 44213018), no qual aduz que houve
cerceamento de defesa em virtude de que o juiz de 1º grau prolatou decisão sem a oitiva da
Recorrente. Afirma que a acusação de fraude a cota de gênero imputada pelo Ministério Público
Eleitoral não é verídica, tendo em vista que a Recorrente encontrou sérias dificuldades em função

Num. 44227531 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
de seu filho recém nascido ter sido acometido por várias situações de saúde, e diante disso, não
conseguiu realizar devidamente seus atos de campanha.
Assevera que “desistiu da campanha de forma tácita e consequentemente, não houve
conhecimento de tal atitude pelo partido e por essa razão a Recorrente não efetivou qualquer
gasto eleitoral, e consequentemente afetando suas prestações de contas.”
Afirma que não houve a intenção de fraudar as cotas de gênero, mas sim impossibilidade de dar
continuidade a campanha eleitoral. Sustentou que as alegações da existência das características,
requisitos e elementos estabelecidos na Súmula 73 emitida pelo TSE, não pode ter aplicabilidade
imediata no presente caso, pois o fato de não ter sido realizado ato de campanha, propaganda,
gastos eleitorais, prestação de contas zerada e ausência de votos, não podem ser considerados
no presente caso concreto, tendo em vista, que a ausências de todos esses elementos na
campanha da candidata se deu em função da desistência tácita de sua campanha, a qual não foi
devidamente informada ao partido ou a Justiça Eleitoral, portanto, não se verificaria qualquer tipo
de abuso de poder.
Aduz, ainda, que, além da inexistência das características específicas de abuso de poder,
também não há elementos que caracterizem a má-fé da Recorrente, pois a ausência dos atos de
campanha ocorreu por uma situação alheia no transcorrer da campanha.
Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, eis que a retotalização dos votos foi
marcada para o dia 25/11/2024 e o recurso possui efeito suspensivo, na forma do art 257, § 2º,
do CPC.
Requer, a) preliminarmente, seja declarada nula a decisão de primeiro grau, por cerceamento de
defesa, pela não oitiva das partes; b) liminarmente, seja concedida a tutela provisória de urgência
antecipada com relação ao efeito suspensivo da decisão de primeiro grau, para que não haja a
retotalização dos votos imediata. Ao final, no mérito: c) Seja mantido o deferimento do DRAP do
AVANTE e registros de candidaturas de todos os candidatos pelo partido e consequentemente a
não alteração do quociente eleitoral, bem como da retotalização do resultado; d) Seja indeferido o
pedido de declaração de inelegibilidade dos Recorrentes por 8 anos.
Nas contrarrazões (id. 44213027), o Ministério Público Eleitoral pugna pelo conhecimento do
recurso, bem como que, acerca das questões prévias, seja dado efeito suspensivo ao mesmo e,
consequentemente a retotalização dos votos em 25/11/2024 não deverá ser mantida, rejeitando-
se, contudo, a pretensão de nulidade pela não oitiva das partes e, no mérito, seja desprovido,
mantendo-se os exatos termos da sentença guerreada, de modo que seja mantida a declaração
de nulidade da candidatura de Mikaeli Aparecida Sanches Alves, reconhecendo-a como fictícia,
com a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido
Avante, determinando a nulidade de todos os votos atribuídos ao partido, a retotalização dos
quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das cadeiras conforme o art.
224 do Código Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
(id. 44225131).
É o relatório.

Num. 44227531 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Provisória do Partido Avante de Cambará,
com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da sentença da 25ª Zona Eleitoral de Cambará
que condenou os Recorrentes por fraude à cota de gênero e determinou a imediata retotalização
dos votos.

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no DJE nº 347/2024, de 21/11/2024 (id. 44213016) e o recurso
eleitoral foi protocolado no mesmo dia 21/11/2024 (id. 44213018), restando respeitado o prazo de
03 (três) dias previsto no art. 51, caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Preliminares
II.II.I. Do pedido de tutela de evidência contido nas razões de recurso eleitoral:
As razões ao recurso eleitoral versam pedido de tutela de evidência para que o recurso eleitoral
seja recebido neste Tribunal Regional Eleitoral com efeito suspensivo, impedindo a imediata
produção de efeitos da r. sentença ora recorrida, na forma do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral
(id. 44213018, p. 7).
Por meio da decisão id. 44213296, foi deferida a medida liminar pleiteada para o fim de “que não
haja a retotalização dos votos imediata até o julgamento de mérito deste recurso”.

II.II.II. Do cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem o depoimento
pessoal da Recorrente Miakelli Aparecida Sanches Alves:
As razões recursais sustentam a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa porque
formulado pedido de depoimento pessoal da Recorrente Mikaelli Aparecida Sanches Alves na
contestação, porém, houve o julgamento antecipado da demanda, restando obstada a
possibilidade de que ela produzisse prova em juízo quanto aos motivos que a levaram a se
candidatar ao cargo de Vereadora do Município de Cambará/PR, nas eleições de 2024.
Em primeiro aspecto, cumpre anotar que o art. 22, da Lei Complementar nº 64/90, ao normatizar
o rito processual da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, deixou de prever a
possibilidade de depoimento pessoal como, inclusive, já assentou o C. Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44227531 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA.
NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A
VINCULAR A CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
16. Depoimento pessoal. Ante a falta de previsão na Lei Complementar nº 64/1990 e o
caráter indisponível dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos
investigados em AIJE. Jurisprudência pacífica do TSE (AI n. 28918/SC, relator Ministro Og
Fernandes, DJe de 25.2.2019; AIJE n. 0601754-89/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
13.12.2018; AIJE n. 0601575-58/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; AgR-
RMS n. 2641/RN).
[...]
(TSE:.Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060177905, Acórdão, Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/03/2021). Grifei.

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS NÃO ELEITOS. VIABILIDADE DA
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. PRELIMINARES. INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS INVESTIGADOS. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PARA AS ELEIÇÕES DE 2014. POSSIBILIDADE.
LOCAL PÚBLICO OU SEM EXPECTATIVA DE PRIVACIDADE. REUNIÃO FUNCIONAL ENTRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL E SERVIDORES COMISSIONADOS. AUSENTE CLÁUSULA DE
SIGILO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA.
RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DE QUE OS
INVESTIGADOS
PARTICIPARAM
OU
ANUÍRAM
COM
OS
ILÍCITOS.
AUSÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
[...]
5. No rito previsto para a ação de investigação judicial eleitoral, não há previsão de
colhimento do depoimento pessoal do investigado. Precedentes
[...]

Num. 44227531 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº224688, Acórdão, Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2022). Grifei.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO.
JUÍZO ELEITORAL. RECORRIBILIDADE. TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. SÚMULA 22/TSE. NÃO CABIMENTO DO WRIT. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Conforme o art. 385 do CPC/2015, a coleta de depoimento pessoal deve ser requerida
pela parte contrária. Assim, não cabe aos próprios investigados nas ações eleitorais
postularem a oitiva de candidatas que também integram o polo passivo. Ademais,
segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "[a]nte a falta de previsão na Lei
Complementar nº 64/1990 e o caráter indisponível dos interesses envolvidos, não há
depoimento pessoal dos investigados em AIJE" (AIJE 0601779-05/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 11/3/2021).
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso em Mandado de Segurança nº060007553, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/04/2022). Grifei.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROVAS. DEPOIMENTO PESSOAL. REQUISIÇÃO DE
DOCUMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS CONSTITUCIONAIS. EXCEPCIONALIDADE. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA DE
COMUNICAÇÃO
E
EXPRESSÃO.
GRAVIDADE
DAS
CONDUTAS.
INEXISTÊNCIA.
MOBILIZAÇÃO
POLÍTICA.
LIBERDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
DO
PENSAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA DA AIJE.
1. Ante a falta de previsão na Lei Complementar 64/1990 e o caráter indisponível dos
interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados em sede de AIJE.
Todavia, eles não estão impedidos de fazê-lo, caso a isso se disponham, conforme
assentado na jurisprudência desta Corte Superior (AI 28918/SC, Relator Ministro Og
Fernandes, DJe de 25.2.2019; AIJE 0601754-89/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
13.12.2018; AIJE 0601575-58/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; AgR-
RMS 2641/RN, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27.9.2018; RHC 131/MG,
Relator Ministro Arnaldo Versiani, DJe de 5.8.2009; e HC 85.029, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 1º.4.2005).

Num. 44227531 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
[...]
(TSE: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060196965, Acórdão, Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/05/2020). Grifei.

Portanto, sob esse prisma, não é possível acolher a preliminar.
Não se desconhece que a Res. nº 23.608/2019-TSE, com os ajustes da Res. nº 23.733/2024,
aborda a questão com um grau de flexibilização:

Art. 47-E. A representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a prestar depoimento
pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo, se requerer na contestação ou
intimada(o)sem que seja cominada pena de confissão, compareça de forma voluntária para se
manifestar sobre pontos que entender relevantes para a defesa. (Incluído pela Resolução nº
23.733/2024)

A interpretação acena a uma compatibilização da atividade instrutória produzida na AIJE com o
previsto no art. 385, do Código de Processo Civil:

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja
interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo
de ofício.
§ 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de
confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.
§ 2º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte.

Vale dizer, o procedimento previsto para a Ação de Investigação Judicial Eleitoral no art. 22, da
Lei Complementar nº 64/90, não contempla a possibilidade de que a parte adversa formule
pedido de depoimento pessoal - o que se justifica em razão da natureza indisponível dos direitos
envolvidos - não haveria óbice a que a parte, por ato de vontade própria, prestasse depoimento
pessoal ao Juízo Eleitoral.
A distinção, como bem se extrai da classificação da prova exposta, está na impossibilidade de se
exercer o direito potestativo de exigir o depoimento pessoal da parte adversa, ou seja, não é
admitido no processo eleitoral que uma das partes imponha à outra a sua vontade de fazer com
que ela preste depoimento pessoal em juízo.

Num. 44227531 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
Contudo, uma vez rejeitado o exercício dessa potestas, nada impede que a parte opte, por ato
volitivo livre e próprio, de oferecer em juízo, exposta ao contraditório, a sua versão dos fatos.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia:

"No que se refere à observância ao preceito constitucional do procedural process of law (devido
processo legal formal), a produção legislativa reservou à Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) um procedimento próprio, talhado a partir do pecúlio eleitoral, isto é, dos aspectos
marcantes que fazem do Direito Eleitoral um ramo próprio.
Com efeito, foi reservada aos artigos 22 a 24 da Lei Complementar nº 64/90 (LC 64/90) a
incumbência de disciplinar o rito de tal especial ação eleitoral, de cujo cotejo analítico não se
infere qualquer previsão de depoimento das partes.
E, aqui, não se trata de omissão, mas sim de silêncio eloquente do legislador, justamente por
considerar que, além da indisponibilidade dos direitos litigados, o depoimento das partes não
apresenta relevância para o deslinde da questão, haja vista que, por conta das paixões e
arroubos que marcam a disputa eleitoral, os interesses pessoais afetam negativamente a sua
eficácia como prova.
[...]
Não se pode furtar ao destaque que, no apontado contexto jurídico, o depoimento pessoal das
partes, indistintamente ao polo em que se encontre, não é previsto para o devido processo legal
entabulado para a AIJE.
Todavia, por conta do caráter sancionatório da AIJE, no que resta aproximada do processo
penal, acolheu-se o entendimento de que a parte demandada (investigada) não é obrigada a
produzir prova contra si, daí o porquê da jurisprudência revelar maior debruçamento sobre a não
obrigatoriedade do depoimento da parte investigada, por óbvio.
Reforce-se que tal contexto não afasta a proposital ausência de previsão legal e de irrelevância
probatória do depoimento do Investigante, enquanto parte da demanda, como acima exposto.
O TSE, em linha de excepcionalidade ao entendimento até aqui espraiado, assentou que os
Investigados “não estão impedidos de fazê–lo, caso a isso se disponham, conforme assentado
na jurisprudência desta Corte Superior" (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060196965,
Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 89,
Data 08/05/2020).
Tal entendimento restou positivado no § 3º do artigo 44 da Resolução TSE nº 23.608/2019, o
qual estabelece que “a representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a prestar
depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo caso assim requeira na
contestação”.
Assim, em cenário de exceção, afigura-se possível o depoimento pessoal do Investigado

Num. 44227531 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
quando, em sede de sua peça de defesa, estabeleça expressamente o seu desejo de ser
ouvido, requerendo, pois, seu depoimento
Desta conjuntura, conclui-se que não é admitida a determinação ex officio de depoimento
pessoal da parte investigada, o que se estende, em lógica perfeita, à parte investigante, seja
porque assim impõe o princípio da igualdade, que deve informar toda relação processual; seja
porque o posicionamento jurisprudencial e doutrinário aponta para a carência de relevância do
depoimento pessoal, nas ações eleitorais, como meio de prova, o que abarca também a parte
Investigante.
Ademais, por respeito à simetria e à paridade de armas e se valendo de interpretação
analógica/extensiva do citado §3º do art. 44 da Resolução TSE nº 23.608/2019, o depoimento
pessoal da parte Investigante somente poderia ocorrer na hipótese de a exordial ter
expressamente sinalizado neste sentido, o que não se verifica no presente caso.".
(TRE-BA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº060037939, Acórdão, Des. Danilo Costa Luiz,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 22/11/2023, p. 7-8).

A decisão da Corte Eleitoral baiana foi mantida pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, como se infere
na seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO
JUÍZO ELEITORAL QUE DETERMINOU A COLETA DE DEPOIMENTO PESSOAL DE
INVESTIGANTE EM INSTRUÇÃO DE AIJE. NEGATIVA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA
DE
DECISÃO
SURPRESA.
TESE
NÃO
PREQUESTIONADA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 44, § 3º, DA RES.-TSE nº 23.608/2019 E 447, §§ 2º, II, 3º, II, DO CPC.
PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
3. Em agravo em recurso especial, aduz-se que a Corte regional teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional, com afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, uma vez que,
mesmo após a oposição de embargos de declaração pelas partes, não teria o TRE/BA
apresentado fundamentação idônea para, diante das particularidades do caso concreto,
justificar a sua decisão e, notadamente, para se pronunciar quanto à existência de pedido
expresso pela oitiva do investigante na exordial da AIJE.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o TRE/BA reconheceu a
incompatibilidade do art. 385 do CPC com o desenho específico das demandas eleitorais,
concluindo pela inexistência de previsão de depoimento pessoal das partes no rito
estabelecido pelos arts. 22 e 24 da LC nº 64/1990 para as AIJEs. Firmou o Tribunal local
que a exceção a tal contexto somente ocorreria quando a parte investigada, em sua

Num. 44227531 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
manifestação de defesa, indicasse expressamente o desejo de ser ouvida, como previsto
no art. 44, § 3º, da Res.-TSE nº 23.608/2019 e, na mesma linha de raciocínio, por força da
igualdade entre as partes, caso a investigante consignasse esse pedido na peça inicial.
Rejeitou, assim, a possibilidade de realização de depoimento pessoal por determinação
de ofício.
[...]
(TSE: Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060037939, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2024). Grifei.

O posicionamento também é encontrado em outro julgado do Tribunal Superior Eleitoral,
colacionando-se, por todos, o seguinte:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROVAS
ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO.
[...]
2. É também assente que "ante a falta de previsão na Lei Complementar 64/1990 e o
caráter indisponível dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos
investigados em sede de AIJE." Todavia, eles não estão impedidos de fazê-lo, caso a isso
se disponham, conforme assentado na jurisprudência desta Corte Superior. No presente
caso, sequer há prejuízo, uma vez que os fatos incontroversos dos autos já são
suficientes para o deslinde da causa, sendo dispensáveis os referidos depoimentos para
o que se pretende comprovar na hipótese.
[...]
(TSE: Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060106042, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 29/09/2023). Grifei.

Trazendo-se essa racionalidade para os autos, verifica-se que na contestação (id. 44213004),
formulou-se pedido de "oitiva do depoimento pessoal dos Investigados" (p. 4).
Assim, se lido o art. 47-E, da Res. nº 23.608/2019-TSE de forma isolada dentro do sistema de
produção de provas do processo civil, seria o caso de acolher a preliminar de cerceamento do
direito de defesa ante a formulação tempestiva da produção da prova.
Contudo, se lida a pretensão probatória em conjunto com o seu objetivo - demonstrar os motivos

Num. 44227531 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
pelos quais a Recorrente desistiu de sua candidatura - a prova não se revela útil ao processo, já
que a própria contestação já informa que “(...) tendo em vista que a candidata encontrou serias
dificuldades de em função de seu recém nascido ter sido acometido por várias situações de
saúde, e diante disso, não conseguiu realizar devidamente seus atos de campanha. Por essa
razão desistiu da candidatura de forma tácita” (id. 44213004, p.2).
Logo, não há motivo que justifique a produção probatória já que o seu objeto já está deduzido em
juízo, na forma do art. 385, do Código de Processo Civil.
Portanto, ainda que o art. 47-E, da Res. nº 23.608/2019-TSE permita a realização de prova
consistente no depoimento pessoal espontâneo das partes, essa permissão deve ser sopesada
com o critério de utilidade da prova previsto no art. 370, parágrafo único do Código de Processo
Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

Uma vez constatado que o depoimento pessoal que se almeja introduzir no conjunto probatório
não tem aptidão para lhe acrescentar elementos úteis ao deslinde da questão, não há qualquer
forma de ilegalidade, ou mesmo de cerceamento do direito de defesa, decorrente de seu
indeferimento ou da ausência de sua produção.
Não fossem esses argumentos suficientes, é de relevo transcrever, ainda, a seguinte passagem
do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44225131, p. 5-6):

"Quanto ao art. 47-E da Resolução TSE nº 23.608/2019 invocado pela 1 parte recorrente em
suas razões, é de se ressaltar que o âmbito de incidência do dispositivo é restrito às
representações, reclamações e aos pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº
9.504/1997, nos moldes do art. 1º da Res. 23.608/2019.
Indo além, o art. 47-E encontra-se topograficamente localizado no Capítulo V da Resolução nº
23.608/2019 do TSE, denominado “Das Representações Especiais”, que trata especificamente
daquelas Representações “cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas nos arts. 23,
30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997” (art. 44).
Sendo assim, é inadequado transplantar o dispositivo às Ações de Investigação Judicial Eleitoral
fundadas em fraude ou abuso de poder, cujo fundamento (e rito) deriva diretamente da Lei
Complementar nº 64/90, que não prevê a possibilidade de imposição de tomada de depoimento
pessoal pela própria parte. A mera remissão do artigo 44 da Resolução 23.608/19 ao artigo 22
da LC 64/90 apenas quanto ao rito a ser adotado nas Representações Especiais não é suficiente

Num. 44227531 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
para se entender aplicável tal direito no caso concreto. Aqui não se trata de Representação
Especial.
De outro norte, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, o reconhecimento de eventual
nulidade depende da demonstração concreta de prejuízo, não verificável no caso concreto,
considerando que a versão dos fatos apresentada pelos investigados foi levada a conhecimento
do julgador através da contestação apresentada, inclusive com juntada de documentos, e
devidamente analisada pelo Juiz Eleitoral no decisum recorrido, que entendeu que a narrativa
seria insuficiente para elidir os indícios de fraude.

Acolhendo-se igualmente esses argumentos na fundamentação deste voto, rejeita-se, portanto, a
preliminar.

II.III. Mérito:
No mérito, a questão orbita à ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do avante, do Município de Cambará/PR, nas eleições de 2024 em razão da
renúncia formalizada pela candidata Mikaelli Aparecida Sanches Alves.

II.III.I. Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por meio
das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97:
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os “valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa himana, igualdade e
plurarismo político que fundamentam o EstadoDemocrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)”
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de “Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres”.
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão “deverá reservar”, sendo alterado
para a expressão imperativa “preencherá” por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de

Num. 44227531 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo.

Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
“essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino” (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá, 2018,
p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:

“preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto que algumas
alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas, fosse na tentativa de lhes
dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de proteção e promoção à participação
política da mulher. Considerando a importância dos partidos políticos no processo eleitoral,
desde a convenção, passando pelo registro de candidatura e pela realização da campanha, a
agremiação partidária aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento
desse bem jurídico em discussão” (idem, ibidem, p. 127).

A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE.
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E
MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e

Num. 44227531 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos
ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da
pessoa humana - e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco candidatas - tipos de
despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a sequência numérica destas -
denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa circunstância, de caráter indiciário,
somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em três da
Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia
Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela mesma coligação, com
familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles,
sem que elas realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em prol
da campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer
compareceu às urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por enfermidade,
registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior; d) Geórgia Lima, com
apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota e
usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/10/2019).

O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitora, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:

A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.

Num. 44227531 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.

É de se acrescentar, por fim, que o Juízo Eleitoral de Cambará realizou audiência pública sobre o
Protocolo de Prevenção à Cota de Gênero, instituído pela Res. nº 935/2024 deste Tribunal
Regional Eleitoral, com o objetivo de cientificar a todos os partidos políticos envolvidos no
processo eleitoral de 2024 sobre a importância de “garantir a participação livre, consciente e
efetiva das candidaturas femininas”, inclusive com orientações sobre “a importância do registro de
candidaturas femininas, da observância das cotas de gênero e da correta distribuição do Fundo
de Financiamento de Campanha e da parcela do Fundo Partidário, bem como do tempo de
propaganda gratuita no rádio e na televisão de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao
número de candidatas, e também sobre a gravidades das consequências da inobservância
dessas regras”, na forma do id. 44212991.
O caso dos autos trata do mesmo Município no qual ocorre o primeiro julgamento do tema nesta
Corte Regional referente às eleições de 2024, daí sua importância e relevo para o debate e
aprofundamento da questão por este Colegiado.

II.III.II. Do caso concreto:
Em 13/08/2024 o AVANTE protocolou junto ao Cartório da 26ª Zona Eleitoral seu Demonstrativo
de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP, referente às eleições proporcionais de 2024 de
Cambará/PR, com 6 (seis) candidatos, sendo 04 (quatro) homens e 02 (duas) mulheres (id.
44212979, p. 3-4).
Nesse momento, o gênero masculino representava 66,67% dos candidatos e o gênero feminino
os outros 33,33%, perfazendo-se a exigência do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021).

Num. 44227531 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009).

Ao final do ciclo eleitoral se detectou que a candidata Mikaelli Aparecida Sanches Alves realizou
“renúncia tácita” à candidatura, ou seja, registrou sua candidatura, mas não realizou atos de
campanha, cumprindo o período eleitoral com uma candidata apenas formal como, inclusive,
assentou em sua contestação e recurso eleitoral (ids. 44213004 e 44213018).

Da responsabilidade da Recorrente Miakelli Aparecida Sanches Alves:
A contestação informa que a renúncia decorreu “(...) tendo em vista que a candidata encontrou
serias dificuldades de em função de seu recém nascido ter sido acometido por várias situações
de saúde, e diante disso, não conseguiu realizar devidamente seus atos de campanha. Por essa
razão desistiu da candidatura de forma tácita” (id. 44213004, p.2).
Importa, nesse ponto, averbar que esta Corte Regional Eleitoral é sensível à condição de saúde
do filho da Recorrente, reconhecendo-se as dificuldades inerentes ao cuidado de um recém-
nascido – a certidão de nascimento indica a data de 27/05/2024 (id. 44213007) e há relatório
médico indicando condição grave de saúde (id. 44213009, p. 2).
Contudo, como indica o Ministério Público Eleitoral na petição inicial, a Recorrente obteve votação
zerada no pleito de 2024 (id. 44212981, p. 38), apresentou prestação de contas com escassos
recursos estimados em dinheiro e sem qualquer verba pública destinada às campanhas eleitorais
(id. 44212983, p. 72-73) e, ainda, há certidão do Cartório da 25ª Zona Eleitoral no sentido de que
não foi possível identificar a realização de atos de campanha da Recorrente em seus perfis, de
acesso restrito, nas redes sociais Facebook e Instagram (id. 44213002).
Anote-se, quanto às prestações de contas dos demais candidatos do AVANTE, que as
contabilidades apresentadas por José Carlos Batista (id. 44212984), Nelson de Paula (id.
44212985), Zilda de Lima (id. 44212989), Ruan Bonifácio Silvério da Silva (id. 44212988) e Luiz
Alberto Marques de Oliveira (id. 44212986) contam com valores similares e partilham da ausência
de recebimento de recursos de origem pública, seja do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas – FEFC.
Retomando a questão da renúncia tácita, o fato de que a Recorrente manteve a aparência do
status de candidata durante todo o período eleitoral, com o aparente cumprimento da norma
contida no art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, é justamente a hipótese sobre a qual foi construído
a Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral.
Quando acrescidas as condições fáticas resultantes da renúncia tácita, revela-se inescapável a
incidência do enunciado sumular:

Num. 44227531 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52

A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.

Como visto, os documentos que acompanha a petição inicial são suficientes para o
preenchimento dos requisitos contidos nos itens 1 a 3 do enunciado sumular, de modo que
preenchidas as condições fáticas necessárias para a caracterização da fraude resta, por
consequência, confirmada a ocorrência de violação ao art. 10º, § 3º, do CPC.
Quanto à boa-fé da conduta, tem-se que a renúncia tácita não lhe é compatível pois o
ordenamento jurídico prevê a possibilidade de renúncia à candidatura (art. 69, da Res. nº
23.609/2019-TSE), encerrando o vínculo da candidata com o processo eleitoral.
Não se descarta da necessidade de atenção e cuidado do filho da Recorrente, porém, ela está
inserida em um ambiente partidário no qual poderia ter buscado informação e ajuda, inclusive
para o fim de enviar documentos de renúncia ao Juízo Eleitoral.
A manutenção aparente do vínculo revela a intenção de manutenção da proporção de candidatas
femininas no DRAP, ainda que por simulacro de forma, e não é compatível com o princípio de
transparência e, tampouco, de boa-fé – sob o prisma da comunicação tempestiva das mudanças
na condição de candidato à Justiça Eleitoral.

Num. 44227531 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
Assim, afasta-se da conduta de Mikaelli Aparecida Sanches Alves o abono de boa-fé.
Neste contexto, entende-se por manter a sua responsabilidade pela fraude à cota de gênero ora
analisada como causa de violação ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições e, também, a imposição
da sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, como
imposta na sentença de 1º grau (id. 44213014).

Da responsabilidade de Luciano de Morais na condição de dirigente partidário:
De outro vértice, observe-se ainda que a Comissão Provisória de Cambará/PR do AVANTE tinha
pleno conhecimento da natureza fictícia da candidatura de Mikaelli Aparecida Sanches Alves, de
modo que o seu representante legal, Luciano de Morais, também deve ser responsabilizado pelo
ato fraudulento.
Reforce-se que sob a perspectiva das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº
9.504/97 a regularidade de atos partidários praticados para a escolha de candidatos nas eleições
proporcionais deixa de ostentar um caráter estanque atrelado ao momento em que apresentada a
documentação do DRAP à Justiça Eleitoral.
A garantia de participação efetiva, concreta e municiada pelos meios materiais necessários, das
pessoas protegidas pelas cotas de gênero importa na obrigação de que os partidos políticos
atuem como fiadores de que a regularidade dos atos partidários e da manutenção mínima do
terço de candidaturas reservadas ao gênero sub-representado ocorra durante todo o período
compreendido entre as Convenções Partidárias e a realização do pleito, estendendo-se à
assistência necessária para a prestação de contas.
Ou seja, não se admite que os partidos políticos encerrem sua participação como garantidores
das cotas de gênero ao protocolarem na Justiça Eleitoral seus Demonstrativos de Regularidade
dos Atos Partidários, assumindo papel pretensamente limitado como buscou fazer Pôncio Pilatos.
A defesa intransigente das cotas de gênero encampada pela Justiça Eleitoral e exigida de todos
os atores do processo eleitoral, mais especificamente dos partidos políticos, não pode ser restrita
ao protocolo do DRAP, sob pena de que o instituto das cotas de gênero seja convertido em mera
exigência de aparência do cumprimento da lei.
Daí que se extrai a imperiosa obrigação de que os partidos políticos atuem durante todo o período
eleitoral para que garantam a observância material e efetiva do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições,
sob pena de se caracterizar a fraude à cota de gênero.
Surge, então, o ponto nodal da discussão.
A fraude à cota de gênero, entendida como a adoção de condutas suficientes para aparentar o
seu cumprimento formal enquanto se verifica o seu descumprimento material, surge a partir do
momento em que o Partido Político deixa de acompanhar e fornecer apoio às candidatas
mulheres, cuja representatividade política resta erigida a pilar essencial do regime representativo
pátrio.

Num. 44227531 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
Lançar candidaturas femininas não é mais um ato formal, é apenas o primeiro ato de um
processo interno que surge concomitantemente ao registro de candidatura, e que perdura pelo
acompanhamento e apoio às candidaturas femininas, inclusive com o oferecimento de amparo
jurídico em casos como o concreto, no qual os contornos da vida induzem à renúncia tácita.
Nesse norte, e dadas as dimensões do Município de Cambará, cujo eleitorado em outubro de
2024
era
de
18.332
eleitores
(https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleitor-eleitorado-
mensal/home?p0_municipio=CAMBAR%C3%81&p0_uf=PR&session=307918746413472),
pequena área central, e dado o histórico médico do filho da Recorrente Mikaelli, é de difícil
aceitação que a ausência de campanha da candidata não tenha chegado ao conhecimento da
direção partidária ou, ainda, dos outros cinco candidatos.
Daí que se extrai a responsabilidade de Luciano de Morais, já que por sua conduta omissiva
apresentou anuência à conduta fraudulenta de Mikaelli Aparecida Sanches Alves, deixando de
atuar para impedir a concreação da fraude ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições.
Anote-se que a r sentença de Origem impôs a sanção de inelegibilidade, prevista no art. 22,
inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90 a Luciano de Morais (id. 44213014), que ora se
mantém.
Cumpre, por fim, analisar ainda a incidência do verbete nº 73, da súmula do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral ao caso concreto.

II.III.III. Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral ao
caso concreto:
Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, já transcrita.
A novel consolidação do entendimento do TSE se amolda com perfeição ao caso concreto, já que
restam preenchidas as três condições que demonstraram, por si mesmas, a ocorrência da fraude
à cota de gênero, a saber: 1) Votação zerada ou inexpressiva; 2) Prestação de contas zerada,
padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e 3) Ausência de atos efetivos
de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
Logo, as consequências jurídicas do reconhecimento da fraude à cota de gênero prevista no art.
10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, previstas na segunda parte da Súmula nº 73, do C. Tribunal
Superior Eleitoral, incidem no caso concreto.

II.III.IV. Consequências do reconhecimento da fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais
do Município de Cambará/PR pelo AVANTE:
Extrai-se da r. sentença de Origem que após o reconhecimento da violação ao art. 10º, § 3º, da
Lei das Eleições, foram impostas as seguintes sanções (id. 44213014):

Num. 44227531 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52

4. Dispositivo
Diante do exposto, julgo procedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para:
Declarar a nulidade da candidatura de Mikaeli Aparecida Sanches Alves, reconhecendo-a como
fictícia, utilizada para burlar a cota de gênero.
Cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Avante,
determinando a nulidade de todos os votos atribuídos ao partido, a retotalização dos quocientes
eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das cadeiras conforme o art. 224 do
Código Eleitoral.
Declarar a inelegibilidade de Mikaeli Aparecida Sanches Alves e Luciano de Morais pelo prazo
de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, por
contribuírem ativamente para a fraude à cota de gênero.

Constata-se que o dispositivo da r. sentença espelha a segunda parte do verbete nº 73, da
súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.

Assim, não há reparos a serem feitos à r. sentença quanto à fixação das sanções impostas.
A cassação do DRAP e dos registros de candidatura ele vinculados ocorreu após as eleições,
sendo a r. sentença datada de 19/11/2024 e, com o julgamento do recurso eleitoral por esta Corte
Regional Eleitoral, cessa a produção do efeito suspensivo previsto no art. 257, § 2º, do Código
Eleitoral, de forma que a votação concedida pelo eleitorado de Cambará aos candidatos a
Vereador do AVANTE passam a condição de anulados em caráter definitivo (art. 23, inciso II, da
Res. nº 23.677/2021-TSE) com a publicação deste acórdão.
Recorde-se que os embargos de declaração por ventura opostos a decisão colegiada não fruem
de efeito suspensivo por disposição legal.
Portanto, ocorrendo a publicação do acórdão deste julgamento, produz efeito o dispositivo da r.

Num. 44227531 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52
sentença de Origem no ponto em que determina a anulação de todos os votos concedidos ao
AVANTE e aos seus candidatos e imediata retotalização dos votos, com o novo cálculo dos
quocientes eleitoral e partidário e redistribuição de cadeiras aos eleitos no pleito proporcional de
2024 no Município de Cambará/PR.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória do
AVANTE de Cambará/PR, Luciano de Morais e Mikaelli Aparecida Sanches Alves, rejeitando a
preliminar de cerceamento de defesa e a preliminar de ilegitimidade passiva do partido político.
Ainda, quanto ao mérito do recurso eleitoral, negando-lhe provimento e mantendo hígidos o
dispositivo da r. sentença de 1º grau que reconheceu a prática de fraude à cota de gênero
prevista no art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, nos seguintes termos "Declarar a nulidade da
candidatura de Mikaeli Aparecida Sanches Alves, reconhecendo-a como fictícia, utilizada para
burlar a cota de gênero. Cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do Partido Avante, determinando a nulidade de todos os votos atribuídos ao partido, a
retotalização dos quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das cadeiras
conforme o art. 224 do Código Eleitoral. Declarar a inelegibilidade de Mikaeli Aparecida Sanches
Alves e Luciano de Morais pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 22, inciso XIV, da
Lei Complementar nº 64/90, por contribuírem ativamente para a fraude à cota de gênero” (id.
44213014).
Encerrada a incidência do efeito suspensivo previsto no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral,
passando-se os votos concedidos ao AVANTE e a seus candidatos a Vereador à condição de
anulados em caráter definitivo (art. 23, inciso II, da Res. nº 23.677/2021-TSE), determino a
imediata retotalização dos votos, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e a
consequente redistribuição de cadeiras na Câmara de Vereadores de Cambará/PR entre os
eleitos.
Publicado este acórdão, comunique-se imediatamente ao Juízo Eleitoral da 25ª Zona Eleitoral,
pelo meio mais célere, autorizando-se, desde já, a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os
expedientes necessários para o cumprimento desta determinação.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44227531 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915075877700000043174840
Número do documento: 24112915075877700000043174840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 16:04:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600364-52.2024.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: AVANTE - CAMBARA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANA PAULA VIANA BARMANN - PR83005, MURILO ROMANINI LEITE -
PR56289, MARCIO ANTONIO GUSMAO - PR38070 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024